Tribunal: CARF
Processo: 13896.002729/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002729/2009-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.575 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VOITHMONT MONTAGENS E SERVICOS LTDA.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/11/2009
ACORDO RELATIVO À PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS - PLR CELEBRADO NO DECORRER DO PRÓPRIO
ANO.
NÃO
ESTABELECIMENTO
PRÉVIO
DE
METAS
E
RESULTADOS. DESVIRTUAMENTO DO PROGRAMA. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CORRELATO DEVER
DE PRESTAR INFORMAÇÃO EM GFIP.
O inciso II do parágrafo 1o do artigo 2o da Lei no. 10.101, de 2002, é claro ao
estabelecer que as metas e resultados a serem atingidos para fins de percepção
de participação nos lucros ou resultados devem ser estabelecidos previamente,
em perfeita consonância com o desiderato constitucional da relevância de tal
modalidade de pagamento para efetivamente harmonizar / integrar os
detentores de capital e os seus empregados.
A celebração de acordo relativo à PLR depois de transcorridos mais de sete
meses do próprio ano ao que se refere tal acordo, cumulada com a ausência de
comprovação de que os empregados sabiam, desde o início do ano, quais metas
e resultados deveriam ser atingidos para fins de percepção da PLR, fez com
que os empregados trabalhassem mais da metade do ano sem terem a menor
noção de quais seriam os condicionantes para a percepção da PLR, o que
evidentemente compromete o desiderato constitucional da harmonização /
integração entre o capital e o trabalho. Logo, imperioso reconhecer i) a regular
incidência de contribuições previdenciárias sobre tais pagamentos e ii) a
necessária obrigação de declarar tais pagamentos em GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Sonia de Queiroz Accioly e Carlos Henrique de
Oliveira, que não conheceram. No mérito, acordam, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso, votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Pereira de Pinho, Sonia
de Queiroz Accioly e Carlos Henrique de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002729/2009-71
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.575 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.002729/2009-71

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Sônia de Queiroz Accioly (suplente convocada), João Victor
Ribeiro Aldinucci, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Eduardo
Newman de Mattera Gomes e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Maurício Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sônia de Queiroz Accioly, e a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com fulcro no art. 67 do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão no 2803-002.552, na sessão de
julgamento realizada em 18 de julho de 2013.
A autuação encartada nos presentes autos (DEBCAD no. 37.245.023-7) restou
assim descrita pela fiscalização (fls. 06):
Durante a fiscalização, constatou-se que a empresa deixou de declarar fatos geradores
de contribuição previdenciária na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP conforme previsto na Lei 8.212, de 24/07/1991, art. 32,
inciso IV e parágrafo 3o, acrescentados pela Lei 9.528, de 10/12/1997.
Verificou-se que nas competências 01/2004 e 12/2004 a empresa apresentou GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, tendo deixado de declarar a remuneração paga aos segurados
empregados a título de participação nos resultados e abono conforme consta em sua
folha de pagamento.
Em decorrência da ação fiscal empreendida no sujeito passivo em comento, foram
formalizadas diversas lavraturas, conforme o Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF
(fls. 59):

Em face de haver conexão entre algumas lavraturas, houve apensação de parte dos
processos formalizados, destacando-se a apensação do processo em comento
(13896.002729/2009-71) ao processo de no. 13896.002726/2009-38, que é o processo principal
(fls. 84).
Em 2 de fevereiro de 2010, os processos no. 96.002729/2009-71 (processo em
análise), 13896.00273012009-04 e 13896.002732/2009-foram desapensados do processo no.
13896.002726/2009-38.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.575 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.002729/2009-71

Ao apreciar a impugnação apresentada pelo sujeito passivo em relação ao auto de
infração em questão, a 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campinas prolatou o Acórdão no. 05-28.827, mantendo integralmente a autuação
(fls. 135 / 143).
Inconformado com a decisão mencionada no parágrafo precedente, o sujeito
passivo interpôs o competente recurso voluntário, que foi provido pela 3a Turma Especial da
Segunda Seção de Julgamento do CARF por meio do Acórdão no. 2803-002.552, assim
ementado (fls. 182 / 188):
LEI 10.101/00. PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NOS LUCROS OU
RESULTADOS DA EMPRESA.
A lei 10.101/00 determina ampla capacidade negocial quando das tratativas acerca das
regras que nortearão a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados.
Enquadrando-se nas regras gerais trazidas na legislação, temos como preenchidos os
requisitos necessários ao enquadramento das verbas recebidas como PLR.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração
em face do acórdão acima mencionado (fls. 190 / 194), aduzindo, em breve síntese, que:
- O Acórdão no. 2803-002.552 conteria omissão em relação ao deslinde do litígio
encartado no processo no. 13896.002726/2009-38. Aponta-se que a Turma Julgadora teria
diretamente apreciado o mérito da incidência de contribuições previdenciárias sobre os
pagamentos efetuados com base programa de participação nos lucros e resultados afeto ao ano de
2004, o que lhe seria defeso no âmbito do presente processo, vez que tal questão deveria ser
decidida no bojo do processo no. 13896.002726/2009-38;
- O Acórdão no. 2803-002.552 seria obscuro, havendo pretensa contradição entre
sua fundamentação (não haveria problema na celebração de acordo de PLR no decorrer do
próprio ano) e conclusão aplicável ao caso em análise (o caso em análise trata de acordo
celebrado quando já paga a PLR), conforme seria possível apurar-se no confronto do excerto
abaixo transcrito do Acórdão no. 2803-002.552 e de trecho do acórdão proferido pela DRJ:
Acórdão no. 05-28.827
“Tem razão o AFRFB autuante, quando desconsidera o mesmo acordo com base, agora,
no fato de que ele foi assinado após a realização de pagamentos por meio dele
pactuados – circunstância esta que, ressalte‐se, não é contestada pela empresa
Acórdão no. 2803-002-552
Dessa feita, negociações acordadas ao decorrer do exercício, que determinem normas de
distribuição de lucros e resultados que ainda serão apurados, a nosso ver, não
infringem a lei. Registre‐se que tal prática é extremamente comum quando da
celebração de PLR
Por meio da Informação no. 2803-61, o então presidente da 3a Turma Especial da
2a Seção de Julgamento do CARF rejeitou os embargos (fls. 197 / 199), nos seguintes termos:
Ocorre que há equívoco no entendimento da recorrente. Em que pese a conveniência do
simultâneo julgamento de matérias afins do mesmo contribuinte, evitando-se decisões
divergentes versando sobre situações análogas, o fato de existir outro processo de débito
em trâmite normal não é fator impeditivo de julgamento disjuntos de autos de obrigação
acessória e principal.
Os documentos de débitos lavrados em razão do descumprimento de obrigação
acessória, caso dos autos, e do não recolhimento devido, são autônomos, com distintos
fatos geradores e fundamentação legal diversa, não se exigindo o conjunto julgamento.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.575 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.002729/2009-71

(...)
Também não há que se falar em decisões conflitantes, pois o que for decidido no
presente processo em nada irá alterar o que decidido em outros processos da mesma
empresa a serem julgados nesta ou em outra Turma de julgamento, a comprovar a
inexistência de alcance comum entre os mesmos. Os processos seguirão o rito normal,
com disponibilização de prazos para recurso, etc., como acontece rotineiramente neste
Conselho. A título de registro, em praticamente todas as sessões desta Turma Especial
são julgados apenas parte de processos lavrados na mesma ação fiscal, sem se levantar
eventuais conexões.
Igualmente afasto a obscuridade apontada. A r. decisão traz um capítulo específico
acerca da tese adotada no que se refere ao limite temporal dos acordos celebrados,
explicitando o entendimento da Turma acerca desse ponto.
A Procuradoria geral da Fazenda Nacional interpôs o competente recurso especial
(fls. 201 / 224), apontando a existência de divergência interpretativa a ser dirimida por esta
Câmara Superior de Recursos Fiscais em relação aos seguintes temas e respectivos paradigmas:

Impossibilidade de excluir da tributação os valores pagos a título de PLR
sem a existência de acordo prévio ao exercício: Acórdãos paradigma no. 2401‐00.545 e 2401-
000.276;

Competência territorial do sindicato e da necessidade de comprovação da
participação efetiva do sindicato nas negociações: Acórdãos paradigma no. 2301-003.721 e 2301-
003.550.
Em relação às divergências supra, a Recorrente aduz que os valores pagos a título
de PLR não sofreriam a incidência de contribuições previdenciárias apenas quando cumpridos
todos os requisitos estabelecidos na Lei no. 10.101, de 2000. No caso vertente, a incidência de
tais contribuições seria imperiosa, pois o acordo afeto ao pagamento da PLR não teria sido
celebrado antes do início do exercício e sequer haveria prova da participação da entidade sindical
representativa dos empregados da respectiva base territorial (entende-se que o sindicato apto a
celebrar tal acordo seria o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de Osasco). Em relação a este específico ponto, a Recorrente
aduz o seguinte:
Além disso, considerando‐se que o carimbo e a assinatura de Jorge Nazareno Rodrigues,
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico de Osasco foi aposto no instrumento de acordo entre o Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São
Paulo, Mogi das Cruzes e Região e a empresa autuada como forma de expressar
concordância ou extensão do que ali consignado à categoria de empregados de
localidade diversa, é cediço que não se pode confirmar referido procedimento.
O recurso especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foi
parcialmente admitido (fls. 233 / 239). De fato, entende-se cabível a apreciação apenas da
primeira divergência suscitada pelo Recorrente, qual seja, “impossibilidade de excluir da
tributação os valores pagos a título de PLR sem a existência de acordo prévio ao exercício”.
Em decorrência de a Recorrente, em face do seguimento parcial dado ao recurso
especial interposto, não ter apresentado o competente agravo, o sujeito passivo foi cientificado
da admissão parcial do recurso especial e apresentou suas contrarrazões (fls. 252 / 258).
Em suas contrarrazões, o sujeito passivo requer a manutenção dos entendimentos
prestigiados no Acórdão no. 2803-002.552 (fls. 252 / 238), nos seguintes termos:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.575 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.002729/2009-71

Verifica-se que o fato do acordo ser firmado no mesmo exercício, não é impeditivo de
que o trabalhador seja conhecedor dos critérios e condições a serem cumpridos e
observados para receber a PLR, sem que com isso viole a Lei 10.101/00. Ademais, os
critérios e condições mencionados pelo § 1o do art. 2o da Lei no 10.101/00 são
meramente exemplificativos.
Também, resta claro que as regras das PLR foram estatuídas no decorrer do exercício,
em 09.08.2004, referente ao ano 2004, portanto, NÃO HÁ ACORDO FORMALIZADO
POSTERIORMENTE AO EXERCÍCIO, tal como pretende induzir a Recorrente em sua
peça recursal.
É majoritário o entendimento jurisprudencial de que a realização da negociação durante
o período de apuração da PLR, por si só, não confere natureza salarial aos pagamentos,
bem como que a lei não trouxe a vedação de que as regras sejam feitas somente antes do
exercício.
Aduz-se, ainda, que o recurso especial não deveria ser sequer conhecido, pois não
poderia “servir de paradigma decisão invocada como divergente QUANDO JÁ HOUVE
APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELA CSRF E TOTALMENTE CONTRÁRIA A TESE
FAZENDÁRIA. Logo, o pagamento de participação nos lucros e resultados está de acordo com
os dispositivos legais da lei 10.101/00, não ensejando a incidência de contribuições
previdenciárias conforme a regra do art. 28, §9o, “j” da Lei 8.212/91 e, portanto, não há que se
falar em ausência de declaração em GFIP”.

Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
O recurso especial apresentado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foi
parcialmente admitido, conforme despacho acostado aos autos às fls. 233 / 239. A matéria com
interpretação pretensamente divergente que restou admitida reside na “impossibilidade de excluir
da tributação os valores pagos a título de PLR sem a existência de acordo prévio ao exercício”.
Inicialmente, é importante destacar que a análise de recurso especial endereçado a
esta Câmara Superior de Recursos Fiscais deve ser empreendida em três etapas logicamente
concatenadas, quais sejam:
1. Admissibilidade do recurso interposto, especialmente em face da efetiva
ocorrência de divergência acerca da interpretação da legislação tributária
empreendida em face de situações fáticas similares, dada o mesmo arcabouço
jurídico-normativo. Tal juízo de admissibilidade engloba apenas os temas em
que foi admitido o recurso especial pelo presidente da Câmara competente ou
pelo Presidente do CARF;
2. Definição da interpretação da legislação tributária entendida como escorreita;
3. Aplicação da intepretação entendida como escorreita ao caso concreto, caso
seja necessária para o adequado cumprimento do acórdão e sem qualquer
revolvimento do conteúdo fático probatório, tendo em vista o descabimento da
adoção de tal providência no âmbito de recurso especial.
Passamos, então, ao conhecimento.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.575 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.002729/2009-71

CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA FAZENDA
NACIONAL
Conforme já expresso nesse voto, o recurso especial apresentado pela Fazenda
Nacional foi aceito apenas em relação á matéria “impossibilidade de excluir da tributação os
valores pagos a título de PLR sem a existência de acordo prévio ao exercício”.
No acórdão recorrido, tal matéria foi abordada da seguinte forma:
As regras das PLR foram estatuídas no decorrer do exercício, em 09.08.2004,
referente ao ano 2004. A lei 10.101/00 não traz limite temporal para a celebração
dos acordos, o que seria mais um fator limitador de aplicação da norma. Não cabe ao
julgador estabelecer limites que dificultem a efetivação de direitos, onde a lei assim não
se manifestou.
(...)
Dessa feita, negociações acordadas ao decorrer do exercício, que determinem
normas de distribuição de lucros e resultados que ainda serão apurados, a nosso
ver, não infringem a lei. Registre-se que tal prática é extremamente comum quando da
celebração de PLR.
Já no Acórdão paradigma no. 2401-000.545, a questão restou assim apreciada:
No caso em questão a autoridade fiscal, conforme descrito no relatório fiscal, fls. 51,
procedeu ao lançamento de contribuições previdenciárias sobre os pagamentos fetos à
título de participação nos lucros uma vez que inexistia acordo prévio ao exercícios
em que se fundavam (exercício de 2001 (acordo de 10/01/2002), exercício de 2002
(acordo de 18/12/2002) e exercício de 2003 (acordo de 12/11/2003)). Ademais, ainda
descreve a autoridade que não houve indicação/discrininação/comprovação das metas
descritas nos acordos.
Como é sabido, o grande objetivo do pagamento de participação nos lucros e resultados
e a participação do empregado no capital da empresa, de forma que esse se sinta
estimulado a trabalhar em prol do empreendimento, tendo em vista que o seu
engajamento, resultará em sua participação (na forma de distribuição dos lucros
alcançados). Assim, como falar em engajamento do empregado na empresa, se o
mesmo não tem conhecimento prévio do quanto a sua dedicação irá refletir em
termos de participação. É nesse sentido, que entendo que a lei exigiu não apenas o
acordo prévio ao trabalho do empregado, ou seja, no início do exercício, bem como o
conhecimento por parte do trabalhador de quais as regas (ou mesmo metas) que deverá
alcançar para fazer jus ao pagamento.
Assim, entendo patente a divergência interpretativa, destacando-se que os
acórdãos acima relembrados não se encontram reformados. Contudo, entendo necessário abordar
dois pontos adicionais acerca do conhecimento do recurso especial.
O primeiro se refere à autuação encartada nos presentes autos tratar de auto de
infração decorrente da não informação em GFIP de fatos geradores de contribuições
previdenciárias (auto de infração CFL 68).
Conforme já tive oportunidade de expressar em assentadas anteriores, entendo que
o recurso especial somente é passível de conhecimento quando a matéria nele versada puder ser
objeto de apreciação pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no julgamento a ser proferido.
Explico.
Quando há constituição de crédito tributário relativo á falta de recolhimento de
contribuição previdenciária cumulada com a lavratura conexa decorrente da não informação em
GFIP dos fatos geradores que ensejaram a lavratura do auto de infração afeto à obrigação
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.575 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.002729/2009-71

principal, a efetiva existência da obrigação tributária inadimplida é tema a ser decidido
primacialmente no bojo do processo relativo á obrigação tributária principal (e esse é o motivo
determinante para Receita Federal do Brasil determinar que tais processos devam ser
apensados e tramitarem em conjunto).
Na situação relatada no parágrafo supra, entendo induvidoso que a decisão
proferida no “processo principal” (aquele relativo á obrigação principal) deve ser
necessariamente observada no processo conexo, vez que a existência da obrigação tributária
inadimplida é um questão prejudicial à análise da penalidade imposta pela decorrente falta de
informação dos fatos geradores de tal obrigação em GFIP (ou seja, a decisão proferida em
relação ao auto de infração da obrigação tributária principal deve ser respeitada quanto do
julgamento do auto de infração CFL 68). Destaque-se que tal conclusão aplica-se em todas as
instâncias de julgamento, inclusive nesta instância especial.
Deste modo, acaso interposto recurso especial em face de acórdão prolatado na
apreciação de auto de infração CFL 68, vislumbro as seguintes situações possíveis:
 A empresa apenas deixou de informar os fatos geradores em GFIP, mas
efetuou corretamente o recolhimento das contribuições previdenciárias - a
fiscalização lavrará apenas o auto de infração CFL 68, que será passível de
regular apreciação no âmbito do contencioso administrativo (como não houve
lavratura de auto de infração para a constituição do crédito tributário afeto
ao tributo, não haverá apensação de processos). Em tal situação, o recurso
especial poderá ter amplo conhecimento, pois não teremos decisão
administrativa, em outro processo, acerca da efetiva existência da obrigação
tributária principal que fundou a conexa lavratura do auto de infração CFL 68;
 A fiscalização constituiu o crédito tributário por conta de contribuições
previdenciárias inadimplidas e também lavrou o decorrente auto de infração
CFL 68 - temos três cenários possíveis:
o A empresa concordou com o auto de infração lavrado em face da
obrigação tributária principal: a existência da dívida relativa a tal
obrigação não poderá ser discutida no processo afeto ao auto de
infração CFL 68, inclusive em instância especial, vez que presente o
fenômeno da preclusão (não é mais possível a apreciação de tal
questão no âmbito do contencioso administrativo);
o A empresa não concordou com o auto de infração lavrado em face da
obrigação tributária principal e há acórdão “vigente” abordando o
mérito de tal obrigação: a existência da dívida relativa à obrigação
tributária principal não poderá ser discutida no processo afeto ao auto
de infração CFL 68, inclusive em instância especial (tal matéria será
passível de discussão apenas no processo administrativo relativo à
obrigação tributária principal);
o A empresa não concordou com o auto de infração lavrado em face da
obrigação tributária principal e há acórdão “vigente” que não aborda a
efetiva existência da dívida: como não há decisão, no processo afeto à
obrigação tributária principal, definindo a efetiva existência da
obrigação tributária inadimplida; tal matéria é passível de discussão no
auto de infração CFL 68, inclusive em instância especial.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.575 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.002729/2009-71

No caso vertente, estamos perante a última situação, pois o auto de infração
formalizado em face da obrigação tributária principal conexa à lavratura do auto de infração CFL
68 em análise foi julgado insubsistente por conta da decadência (Acórdão no. 05-28.826
encartado no processo administrativo no. 13896.002726/2009-38 e proferido pela 6a Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas – fls. 166 /
171).
Relevante destacar que o fato de não ter sido apreciada a efetiva existência das
obrigações tributárias formalizadas por meio do auto de infração encartado no processo
administrativo no. 13896.002726/2009-38 foi o motivo determinante para a desapensação dos
processos administrativos relativos a autuações a ele conexas. Vamos relembrar o teor do
despacho que determinou tal desapensação:

Deste modo, entendo que a divergência interpretativa suscitada no recurso
especial, devidamente admitida e submetida à apreciação desta Câmara Superior de Recursos
Fiscais, é passível de apreciação nos presentes autos.
A segunda questão que entendo necessário abordar nesse momento reside nos
embargos de declaração interpostos pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em face do
Acórdão no. 2803-002.552.
Apesar de a turma de julgamento não conferir provimento a tais embargos,
entendo que realmente há certa contradição entre os fatos relatados no acórdão da DRJ e os fatos
apontados no Acórdão no. 2803-002.552, especialmente no que toca à PLR do ano de 2004.
Vamos relembrar breves excertos do Acórdão da DRJ (05-28.827) e do Acórdão
no. 2803-002.552:
Acórdão no. 05-28.827
“Tem razão o AFRFB autuante, quando desconsidera o mesmo acordo com
base, agora, no fato de que ele foi assinado após a realização de
pagamentos por meio dele pactuados – circunstância esta que, ressalte‐se, não é
contestada pela empresa”
Acórdão no. 2803-002-552
“Dessa feita, negociações acordadas ao decorrer do exercício, que
determinem normas de distribuição de lucros e resultados que ainda serão
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.575 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.002729/2009-71

apurados, a nosso ver, não infringem a lei. Registre‐se que tal prática é
extremamente comum quando da celebração de PLR”
Compulsando os autos, é possível verificar que a fiscalização tributou o
pagamento de PLR nos meses de janeiro de 2004, no importe de R$ 3.699,38, e dezembro de
2004, no valor de R$ 77.050,16 (fls. 73). Então, efetivamente, a autuação engloba valores a título
de PLR que foram pagos antes da celebração do competente acordo (celebração em 9 de agosto
de 2004 – fls. 131).
Contudo, como a turma prolatora do Acórdão no. 2803-002.552 entendeu inexistir
a contradição acima apontada e reafirmou a higidez de seu entendimento, temos que adotar a
interpretação veiculada no acórdão recorrido para apreciarmos o recurso especial em comento (e
tal interpretação residiu em inexistir óbice a que o acordo afeto à PLR seja celebrado no curso
do ano em relação a lucros ou resultados que ainda serão apurados).
Deste modo, com todas as considerações supra, entendo que o recurso especial
merece conhecimento.
DEFINIÇÃO DA INTEPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ACERCA DO
CARÁTER PRÉVIO NA DEFINIÇÃO DE METAS E RESULTADOS PARA FINS DE
PAGAMENTO DE PLR
Ainda subsiste muita celeuma em relação até que momento pode ser celebrado o
acordo ou convenção coletiva afetos à PLR para fins de não incidência das contribuições
previdenciárias1.
Há, em linhas gerais, 3 correntes:
1. A convenção ou acordo coletivo deve ser celebrado antes do início do
exercício ao qual se refere para que não haja incidência das contribuições
previdenciárias;
2. Basta a convenção ou acordo coletivo serem formalizados antes do pagamento
da PLR para que empregador e empregado não submetam à tal pagamento
incidência de contribuição previdenciária;
3. A convenção ou acordo coletivo pode ser celebrado no curso do próprio ano
(ou até em ano vindouro), desde que seja possível apurar que os empregados
tinham plena ciência de quais resultados deveriam ser atingidos para fins de
percepção da PLR. Presente tal situação, não haveria incidência das
contribuições previdenciárias.
Para definirmos a tese a ser prestigiada, temos que nos socorrer da literalidade do
texto constitucional e da Lei no. 10.101, de 2000:
Constituição Federal
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Lei no. 10.101, de 2000

1 Tal celeuma restou mitigada com a entrada em vigor da Lei no. 14.020, de 2020, que intetou estabelecer quanso de
entendem previamente pactuadas metas e resultados em instrumentos de negociação coletiva.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.575 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.002729/2009-71

Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
(...)
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Em relação ao texto constitucional, entendo que exsurgem as seguintes
conclusões:
- O Constituinte Originário, ao prever a possibilidade de instituição de PLR,
buscou harmonizar o capital e o trabalho, intentando uma maior integração entre ambos por meio
do alinhamento de interesses nos resultados positivos da empresa;
- A norma veiculada no inciso XI do artigo 7o da Magna Carta é norma de eficácia
limitada, ou seja, não produzirá efeitos enquanto não publicada a lei mencionada em seu texto;
- Trata-se de verdadeira norma imunizante, pois, ao desvincular a PLR da
remuneração dos empregados, o Constituinte Originário erigiu um óbice à tributação
previdenciária, vez que a redação original do inciso I do artigo 195 da Constituição Federal
conferia competência tributária à União para instituir contribuições previdenciárias sobre a folha
de salários;
- A imunidade veiculada na norma em comento somente pode ser fruída nos
exatos limites da Lei no. 10.101, de 2000.
No tocante á Lei no. 10.101, de 2000, a norma acima dela transcrita é muito clara:
os programas de metas, resultados e prazos devem ser pactuados previamente para fins de não
incidência das contribuições previdenciárias.
A identificação do conteúdo semântico da expressão “pactuados previamente” não
pode ser feito em dissonância com o valor tutelado no dispositivo constitucional em comento.
Veja-se: a interpretação de normas imunizantes deve sempre buscar dar a maior efetividade à
Constituição Federal (esse é o entendimento manso e pacífico prestigiado pelo Supremo
Tribunal Federal).
Agora, vejamos: como interpretar a “pactuação prévia” prestigiada na Lei no.
10.101, de 2000, em consonância com o relevante valor tutelado no inciso XI do artigo 7o da
Constituição Federal (harmonização entre o capital com o trabalho)? Penso que o caminho
conceitual não é assaz complexo, apesar de a aplicação fática envolver um necessário
aprofundamento em cada caso concreto.
Parece-me induvidoso que o valor tutelado no dispositivo constitucional em
apreço reside em harmonizar as relações entre os detentores do capital e os seus empregados. A
ideia é fazer com que os empregados trabalhem em prol das metas e resultados de interesse da
empresa, devidamente acordados com os representantes dos empregados (metas e resultados que
certamente contribuirão para o melhor desenvolvimento da atividade empresarial), e que, por
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.575 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.002729/2009-71

conta dessa atuação alinhada com os interesses empresariais, os empregados usufruam justas
vantagens financeiras.
Assim, a lógica é simples: para que os empregados possam adequadamente
colaborar com a obtenção dos resultados empresariais desejados, em uma maior integração com
seus empregadores e participando ativamente do sucesso da empresa, é necessário que duas
condições estejam presentes: os trabalhadores devem saber quais são as metas ou resultados que
devem ser perseguidos (metas e resultados que devem ser definidos com a participação de
representantes dos próprios empregados) e os empregados devem receber uma contraprestação
por conta do desempenho atingido.
E, frise-se: a ideia de serem previamente estabelecidas as metas e os resultados
permite que o sindicato representativo dos trabalhadores construa tais indicadores junto com a
administração da empresa. Assim, a lógica da Lei no. 10.101, de 2000, em perfeita consonância
com o desiderato constitucional de maior harmonização / integração entre o capital e o trabalho,
é que as metas e os resultados estabelecidos para fins de pagamento da PLR sejam objeto de
negociação coletiva prévia.
Aponte-se, por oportuno, que permitir que as condições para o recebimento da
PLR sejam estabelecidas quando já se sabe se elas foram atingidas ou não (ou muito perto desse
momento) desvirtua completamente a PLR. Qual poder de negociação terá o sindicato em tal
caso? Todos já sabem os resultados auferidos; não há nenhuma meta ou resultado a ser
construído e buscado pelo trabalho dos empregados! Qual integração entre o capital e o trabalho
decorrerá de tal pagamento? Nesse caso, em verdade, a PLR será um mero prêmio, não sendo
apta para atingir o relevante intento constitucional reservado ao pagamento de PLR.
Deste modo, do acima exposto, entendo óbvio que a celebração de acordos ou
convenções coletivas antes do início do ano e devidamente divulgadas aos empresados cumprem
o desiderato constitucional. Contudo, entendo que avenças celebradas no curso do próprio ano de
percepção da PLR também podem ser compreendidas como expressão de pactos prévios
(“pactuados previamente”, na exata dicção da Lei no. 10.101, de 2000), desde que fique
cabalmente comprovado que os empregados tinham plena ciência, desde o início do ano, de
quais metas ou resultados deveriam ser obtidos (isso pode ocorrer, por exemplo, quando a
empresa mantém exatamente as mesmas regras de PLR e as mesmas metas durante diversos
anos).
Assim, entendo que a tese a ser prestigiada no presente recurso especial é a
seguinte: acordos ou convenções coletivas afetos ao pagamento de PLR, quando celebrados
no curso do próprio ano ao que se referem, somente afastam a incidência de contribuições
previdenciárias acaso demonstrado que os empregados tinham plena ciência, desde o início
do ano, de quais metas ou resultados deveriam ser atingidos para fins de recebimento da
PLR.
APLICAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO AO CASO CONCRETO
Consta do acórdão recorrido, que as regras da PLR foram estatuídas no decorrer
do exercício, em 9 de agosto de 2004, referente ao próprio ano 2004. Ademais, não consta dos
autos qualquer alegação ou evidência de que os empregados da empresa autuada sabiam, no
início do ano de 2004, quais seriam as metas e os resultados a serem atingidos para fins de
percepção da PLR.
Assim, em decorrência da interpretação da legislação tributária prestigiada no
presente voto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.575 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.002729/2009-71

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 280
DF CARF MF
Original